Tribunal: TJES
Processo: 5001767-62.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001767-62.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA SEVERIANO DA SILVA SOBREIRA

APELADO: ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança ajuizado por servidora pública municipal (professora) em face do Prefeito de Barra de São Francisco, denegou a ordem que visava à manutenção da jornada de 40 horas semanais e da remuneração correspondente, alegadamente reduzidas por força da Lei Complementar Municipal nº 084/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada redução da carga horária e dos vencimentos de servidora pública municipal configura ilegalidade comprovada por prova pré-constituída apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória.

4.
A impetrante não instruiu a petição inicial com documentos essenciais, como demonstrativos de pagamento comparativos, capazes de comprovar a redução indevida da carga horária e da remuneração.

5.
A juntada de documentos apenas em sede recursal revela-se extemporânea, pois não se trata de documentos novos nos termos do art. 435 do CPC, mas de elementos já disponíveis à época da impetração.

6.
A ausência de comprovação documental suficiente impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito alegado.

7.
A deficiência instrutória inviabiliza o controle jurisdicional do ato apontado como coator, independentemente da discussão sobre a natureza jurídica da jornada de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória.

2. A ausência de documentos essenciais na petição inicial impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito alegado.

3. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando se referem a fatos pretéritos já acessíveis à parte no momento da impetração.

4. A deficiência instrutória inviabiliza a análise do mérito do ato administrativo impugnado em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 435; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARINA SEVERIANO DA SILVA SOBREIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Barra de São Francisco – 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões , que, nos autos da ação de Mandado de Segurança Cível ajuizada pela ora Apelante em face do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
, denegou a segurança pleiteada.

Na origem, a impetrante narrou que é servidora efetiva (professora) e que sua carga horária foi fixada em 40 horas semanais desde 2009, por força das Leis Complementares Municipais nº 013/2009 e 014/2009. Alegou que, após mais de uma década exercendo tal jornada, o Município, amparado na Lei Complementar nº 084/2023, reduziu unilateralmente sua carga para 25 horas semanais, o que acarretou redução substancial em seus vencimentos, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

O magistrado de primeiro grau denegou a ordem sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo e ausência de prova documental de que a majoração da jornada não estaria vinculada a função gratificada transitória.

Em suas razões recursais, Id n. 18754324, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a redução de carga horária com diminuição de vencimentos viola o princípio constitucional da irredutibilidade (art. 37, XV, da CF/88);
(ii)
a carga de 40 horas foi instituída por lei e consolidada como regime permanente de trabalho por mais de 10 anos, integrando seu patrimônio jurídico e gerando direito subjetivo à manutenção em observância à segurança jurídica e confiança legítima;
(iii)
não há provas de que a jornada ampliada estivesse vinculada a cargo de direção ou função gratificada transitória, mas sim a uma nova estrutura fixada em 2009;
(iv)
a própria LC nº 084/2023 prevê a continuidade das normas vigentes ao tempo do ingresso para servidores já concursados;
(v)
existe incoerência decisória, pois o mesmo juízo proferiu decisões favoráveis em casos idênticos, como no processo nº 5002898-72.2023.8.08.0008, o que ofenderia o princípio da isonomia.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito à manutenção da jornada de 40 horas e da remuneração integral, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças suprimidas.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18754489.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARINA SEVERIANO DA SILVA SOBREIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Barra de São Francisco – 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões , que, nos autos da ação de Mandado de Segurança Cível ajuizada pela ora Apelante em face do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
, denegou a segurança pleiteada.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, a impetrante narrou que é servidora efetiva (professora) e que sua carga horária foi fixada em 40 horas semanais desde 2009, por força das Leis Complementares Municipais nº 013/2009 e 014/2009. Alegou que, após mais de uma década exercendo tal jornada, o Município, amparado na Lei Complementar nº 084/2023, reduziu unilateralmente sua carga para 25 horas semanais, o que acarretou redução substancial em seus vencimentos, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

O magistrado de primeiro grau denegou a ordem sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo e ausência de prova documental de que a majoração da jornada não estaria vinculada a função gratificada transitória.

Em suas razões recursais, Id n. 18754324, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a redução de carga horária com diminuição de vencimentos viola o princípio constitucional da irredutibilidade (art. 37, XV, da CF/88);
(ii)
a carga de 40 horas foi instituída por lei e consolidada como regime permanente de trabalho por mais de 10 anos, integrando seu patrimônio jurídico e gerando direito subjetivo à manutenção em observância à segurança jurídica e confiança legítima;
(iii)
não há provas de que a jornada ampliada estivesse vinculada a cargo de direção ou função gratificada transitória, mas sim a uma nova estrutura fixada em 2009;
(iv)
a própria LC nº 084/2023 prevê a continuidade das normas vigentes ao tempo do ingresso para servidores já concursados;
(v)
existe incoerência decisória, pois o mesmo juízo proferiu decisões favoráveis em casos idênticos, como no processo nº 5002898-72.2023.8.08.0008, o que ofenderia o princípio da isonomia.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito à manutenção da jornada de 40 horas e da remuneração integral, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças suprimidas.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18754489.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se a redução da carga horária da servidora configura ato ilegal passível de correção via mandado de segurança.Adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da r. sentença.

Conforme cediço, o mandado de segurança é uma ação de rito sumaríssimo que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo a dilação probatória.

No caso em tela, verifica-se que a impetrante não demonstrou, no momento da impetração, a alegada redução salarial ilegal e abusiva.

A análise do processo revela que a parte autora não colacionou à petição inicial os demonstrativos de pagamento comparativos (anteriores e posteriores à redução legislativa) que pudessem evidenciar de forma inequívoca a rubrica da carga horária e sua subsequente supressão indevida.

Embora a apelante tenha acostado diversos contracheques e fichas financeiras em sede recursal (Id nº 18754326 ao 18754331), tal providência mostra-se extemporânea.

Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos novos é admitida apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou que se tornaram acessíveis posteriormente.

Na hipótese vertente, os documentos apresentados referem-se a períodos passados (2014 a 2022) que já eram de pleno conhecimento e acesso da servidora à época da propositura da ação.

Portanto, a ausência de tais elementos de convicção com a inicial impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito.

Dessa forma, independentemente da discussão acerca da natureza jurídica da jornada (se regime permanente ou função gratificada), a deficiência instrutória no manejo da via mandamental inviabiliza o controle jurisdicional do ato apontado como coator.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARINA SEVERIANO DA SILVA SOBREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em se tratando de Mandado de Segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a vedação legal de condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar